Tribunal: TJSP
Processo: 2279435-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Mogi das Cruzes - R. decisório determinando a suspensão do feito executivo, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, a teor da afetação dos Recursos Especiais no 1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1054) - Não cabimento - Decisão que não se encontra em consonância com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Mogi das Cruzes - R. decisório determinando a suspensão do feito executivo, sob pena de movimentação inútil da máquina judiciária, a teor da afetação dos Recursos Especiais no 1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1054) - Não cabimento - Decisão que não se encontra em consonância com o comando normativo previsto no artigo 1.037, II, do CPC - Pedido de citação da executada que deve ser apreciado e, tão somente em caso de se determinar o prévio recolhimento das custas postais para tal ato, é que deve ocorrer a suspensão do feito, nos termos do artigo 1.036, I, do CPC - Decisão reformada - Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279435-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado MERCEARIA FUGIMOTO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279435-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33320
Voto no 33320
Agravo de Instrumento n° 2279435-10.2020.8.26.0000
Comarca de Mogi das Cruzes
Agravante: Município de Mogi das Cruzes
Agravada: Mercearia Fugimoto Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Município de Mogi das Cruzes - R. decisório determinando
a suspensão do feito executivo, sob pena de movimentação
inútil da máquina judiciária, a teor da afetação dos Recursos
Especiais
no
1.858.965/SP,
no
1.865.336/SP
e
no
1.864.751/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema
no 1054) - Não cabimento - Decisão que não se encontra em
consonância com o comando normativo previsto no artigo
1.037, II, do CPC - Pedido de citação da executada que deve
ser apreciado e, tão somente em caso de se determinar o
prévio recolhimento das custas postais para tal ato, é que
deve ocorrer a suspensão do feito, nos termos do artigo
1.036, I, do CPC - Decisão reformada - Agravo provido,
com determinação.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 05/06 (dos autos
originários), que, nos autos da ação de execução fiscal movida contra
a agravada - com vistas ao recebimento de créditos tributários -
determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento do Tema
no 1054, do E. STJ, quando da afetação dos Recursos Especiais no
1.858.965/SP, no 1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática do
julgamento dos recursos repetitivos, com supedâneo no artigo 313,
IV, do CPC, buscando a municipalidade, neste ensejo, a reforma do r.
decisório, em suma, alegando o caráter excepcional que deve revestir
a decisão de suspensão do feito executivo, sob pena de violação ao
princípio do impulso oficial, destacando, nestes termos, a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279435-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33320
de arcabouço legal apto a amparar o r. decisório, bem como, a
inexistência de determinação, por parte do D. Ministro Relator
SÉRGIO KUKINA, de suspender os processos pendentes de
determinação do ato citatório, mas, ao revés, tão somente o
sobrestamento do feito em caso de determinação, por parte do d.
Juízo a quo, do adiantamento do recolhimento das custas para a
efetivação do ato citatório, aduzindo, ademais, que a decisão de
suspensão do feito compete, unicamente, ao relator do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do artigo 313, IV,
927, III e 982, I, todos do CPC, pugnando, igualmente pela prévia
citação da executada, como forma de suspender o transcurso do
lustro prescricional, e alegando, por derradeiro, não estar a
municipalidade sujeita ao recolhimentos das custas para a efetivação
do ato citatório, ante o que dispõem os artigos 91 do CPC/15 e 39,
caput, da Lei no 6.830/80, citando jurisprudência sobre o tema (fls.
01/19).
Recurso tempestivo, isento de preparo e
dispensada a intimação da agravada, já que ainda não foi citada.
É o relatório.
Distribuído o feito executivo, o d. Juízo a quo
asseverou pela necessidade de suspender a tramitação do feito
executivo
originário,
destacando
a
tendência
em
seguir,
costumeiramente, a orientação pela necessidade de a Fazenda
Pública recolher a verba necessária para a citação da executada,
consoante o Provimento CSM no 2.292/2015, mas que, malgrado seu
posicionamento, ante o acolhimento da proposta de afetação, por
parte do E. STJ (Tema no 1054) e sob pena de movimentação
desnecessária da máquina judiciária, determinou a suspensão do
feito executivo, por um ano, com fulcro no artigo 313, IV, do CPC, nos
termos da r. decisão de fls. 05/06 (dos autos de origem), da qual ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279435-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33320
se agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
Conforme se extrai da leitura do comando
normativo previsto no artigo 1.037, II, do CPC, abaixo transcrito, tem-
se que compete ao Relator do recurso representativo da controvérsia a
ser dirimida sob a sistemática dos recursos repetitivos determinar a
suspensão do curso dos processos que versem sobre idêntica questão
de direito, preservando-se, desta maneira, os princípios da segurança
jurídica e da isonomia:
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior,
constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 ,
proferirá decisão de afetação, na qual:
(...)
II - determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional;
Nesse
sentido,
consta,
expressamente,
determinação, por parte do D. Ministro Relator SÉRGIO KUKINA de:
“suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos
pendentes, individuais ou coletivos, em que as instâncias ordinárias
condicionaram
o
prosseguimento
da
execução
fiscal
ao
adiantamento das custas relativas às despesas postais para a
realização de citação, sem prejuízo de que, nesses casos, os juízes
continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de modo a
interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80” (grifo nosso)
Com efeito, a controvérsia não se insere
dentre os processos em tramitação, passíveis de suspensão, em
virtude da afetação dos Recursos Especiais no no 1.858.965/SP, no
1.865.336/SP e no 1.864.751/SP à sistemática do julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279435-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33320
recursos repetitivos, isto porque, não houve determinação, por parte
do d. Juízo a quo, do adiantamento das custas para a citação da
executada, mas, tão somente, a suspensão em virtude de eventual
movimentação desnecessária da máquina judiciária.
Nestes
termos,
a
r.
decisão
deve
ser
reformada, para que seja determinada a citação da executada e, em
caso da exigência, por parte do d. Juízo a quo, do adiantamento das
custas relativas às despesas postais para a realização da citação, o
sobrestamento do feito originário deverá ser então determinado, sem
prejuízo da efetividade do ato citatório para a interrupção do prazo
prescricional, consoante a explícita determinação presente no Tema
no 1.054.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento, com determinação.
SILVA RUSSO
RELATOR